Tribunal: TJSP
Processo: 1097702-80.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DEMANDA DE CONHECIMENTO NO BOJO DA QUAL FORAM PLEITEADAS 1) A DECLARAÇÃO DE LIMITAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS, 2) A DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA E 3) A RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - Juízo de primeira instância que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo

Ementa:
DEMANDA DE CONHECIMENTO NO BOJO DA QUAL FORAM PLEITEADAS 1) A DECLARAÇÃO DE LIMITAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS, 2) A DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA E 3) A RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - Juízo de primeira instância que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

APELAÇÃO - Parte autora que argumenta acerca da validade da procuração apresentada nos autos.

JULGAMENTO - Vício na representação processual. Autor que não apresentou procuração com firma reconhecida ou com assinatura digital qualificada, a fim de ratificar o conhecimento da propositura da demanda - Evidências que apontam para a ocorrência de advocacia predatória, constituída pela captação de clientes por intermédio de terceiros - Juízo que agiu amparado nas recomendações do Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria Geral da Justiça (Numopede) - Poder de direção do processo, em consonância com o artigo 139 do Código de Processo Civil - Sentença mantida - Verba honorária majorada, respeitada a gratuidade de justiça. RECURSO DESPROVIDO.